Tribunal: TJES
Processo: 5011825-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011825-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE WANDERLEY BONELLA
AGRAVADO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO MÁXIMA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tem-se Agravo Interno contra decisão monocrática proferida no ID 16201882.

De acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. O Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi instituído pela Resolução nº 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com suas alterações.

Embora a referida Res. 023/2016 do TJES não preveja a possibilidade de interposição de Agravo Interno contra decisões monocráticas proferidas em sede de Turmas Recursais, há entendimento consolidado de que o recurso em questão é cabível, conforme Enunciado nº 102 do Fonaje, no qual se lê:
“O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”
(Alterado no XXXVI Encontro de Belém/PA).

Então, embora não haja previsão expressa de cabimento do Agravo Interno no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi afastada monocraticamente.

Na ótica do princípio da colegialidade, entende-se que as decisões monocráticas dos relatores podem ser enfrentadas por meio de agravo interno, já que esse princípio nada mais é do que uma junção de dois princípios constitucionais do processo judicial, os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Assim, reconhece-se a possibilidade da parte, por meio do agravo interno, de ter o julgamento por um órgão colegiado, o que possibilita a ampla recorribilidade das decisões monocráticas dos relatores.

Neste sentido, conheço do agravo interno, por ser cabível e observo que a tempestividade atestada no ID 16272137.

O objetivo do presente Agravo Interno é a impugnação de decisão proferida no ID 16201882, que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade.

Inicialmente, entendo não ser o caso de realizar juízo de retratação, motivo pelo qual submeto o presente voto para apreciação colegiada dos membros desta Nobre Turma.

Nas razões do agravo Interno ID 16250937, a agravante sustenta que o agravo de instrumento deve ser apreciado pela Turma pois a sentença combatida não estava acobertada pela coisa julgada, bem como as particularidades envolvendo a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 17155858).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Pois bem. No mérito, a pretensão é improcedente.

Nota-se que o agravante não traz nenhum fato ou argumento capaz de ilidir os fundamentos da decisão recorrida, pretende apenas rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada, razão pela qual não merece acolhimento o agravo interno.

Conforme exaustivamente declinado na fundamentação da decisão agravada, inexistem motivos para alterar a cognição firmada naquela ocasião, não sendo o caso de conhecer do agravo de instrumento.

Como bem exposto pela decisão monocrática, a decisão agravada transitou em julgado em 22/07/2025, sendo o presente recurso interposto em 29/07/2025. Com efeito, o agravo de instrumento não se revela o meio recursal adequado para a impugnação pretendida, uma vez que a decisão atacada já se encontra acobertada pelo trânsito em julgado

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)